Tribunal: TJMT
Processo: 1033277-36.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033277-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), J B DA SILVA - CNPJ: 05.639.680/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J B DA SILVA - CNPJ: 05.639.680/0001-01 (EMBARGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que havia restabelecido os efeitos da suspensão da inscrição estadual do impetrante. Sustenta-se omissão e obscuridade no julgado por ausência de análise quanto à inexistência de processo administrativo fiscal sancionador prévio à medida restritiva, bem como desconsideração de fato superveniente relevante.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em:

(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da suspensão da inscrição estadual sem instauração de processo administrativo sancionador prévio;

(ii) avaliar se o fato superveniente consistente na intimação fiscal posterior à suspensão da inscrição estadual é apto a modificar o julgamento do agravo.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A decisão embargada omitiu-se quanto à análise de elementos fático-jurídicos relevantes constantes nos autos, em especial a ausência de instauração de processo administrativo formal, com contraditório e ampla defesa, antes da efetivação da suspensão da inscrição estadual.

5. A notificação expedida em 31/03/2025 não possui natureza contenciosa nem garantiu o exercício da ampla defesa. A posterior intimação para apresentação de defesa administrativa apenas em 30/09/2025 reforça a ausência de devido processo legal.

6. A jurisprudência do TJMT e do STF veda a suspensão unilateral da inscrição estadual sem processo prévio, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da livre iniciativa (CF, arts. 5º, LIV e LV; 1º, IV; 170, caput e parágrafo único).

7. Diante disso, é de rigor o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a liminar concedida no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“É ilegítimo o ato administrativo que determina a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal sancionador, com garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda que posteriormente tenha sido expedida intimação fiscal, pois tal vício configura ofensa ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 493; CF, arts. 5º, LIV e LV; 1º, IV; 170, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.3.2023; TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.9.2022; STF, AgRg no RE com Agravo 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.3.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
J B da Silva
contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no âmbito de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, restabeleceu os efeitos da suspensão da inscrição estadual do contribuinte impetrante.

Sustenta a embargante a existência de omissão e obscuridade na decisão, por deixar de enfrentar fundamentos centrais sobre a ausência de processo administrativo fiscal sancionador no momento da suspensão da inscrição estadual.

Alega, ainda, que houve fato superveniente relevante — intimação fiscal apenas posterior à suspensão — que não foi considerado, além de nova notificação em janeiro de 2026, igualmente ineficaz por impedimento decorrente da medida questionada.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e esclarecer os pontos obscuros apontados, com o restabelecimento da liminar anteriormente concedida, de modo a garantir a reativação da inscrição estadual e o pleno exercício da atividade econômica.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida, sem indicar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de vícios específicos da decisão judicial, a saber: obscuridade, contradição, omissão e erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, especialmente quanto à ausência de análise de fundamentos centrais, notadamente o de que a suspensão da inscrição estadual ocorreu de ofício. Sustenta a ocorrência de fato superveniente relevante, consistente no envio de notificação para apresentação de defesa
somente após a impetração do mandado de segurança
, o que reforça a ausência de prévia garantia do devido processo legal. Tal fato é apto a modificar o desfecho da controvérsia, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Os embargos devem ser acolhidos em parte.

Em reexame aos autos de origem, observa-se que,
ao contrário do que foi afirmado nas razões do agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública
, a suspensão da inscrição estadual
foi, de fato, realizada de ofício
, sem que tenha havido
prévia instauração de processo administrativo fiscal sancionador
, e
sem a concessão de prazo para manifestação da contribuinte
, configurando flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A notificação acostada aos autos foi
expedida em 31/3/2025
, com ciência do contribuinte registrada em
14/4/2025
, e
concedeu prazo de 30 dias úteis para manifestação
, com vencimento em
28/5/2025
. Diante da inércia da impetrante, a
suspensão da inscrição estadual foi efetivada apenas em 23/7/2025
, conforme documento identificado sob o
ID 317342374
.

Não obstante,
a referida notificação se limitou a solicitar a apresentação de documentos no âmbito de procedimento fiscal de natureza investigativa
, sem caráter contencioso e
sem possibilitar à contribuinte o exercício da ampla defesa na via administrativa formal
. A posterior intimação para apresentação de defesa, com a possibilidade de contraditório, ocorreu
apenas em 30/9/2025
, ou seja,
após a efetivação da medida restritiva
(
23/7/2025)
e
somente após a impetração do mandado de segurança (14/8/2025)
, o que
revela vício de origem
no ato administrativo impugnado.

Nessa conjuntura, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar o fato novo apontado pela embargante — qual seja, a notificação para apresentação de defesa —, o qual foi devidamente suscitado no juízo a quo e é essencial para a análise da legalidade do ato administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão da inscrição estadual de forma unilateral, sem processo administrativo prévio, configura violação aos direitos constitucionais do contribuinte:

“[...] Tese de julgamento:

A Administração Tributária deve instaurar processo administrativo regular antes de suspender a inscrição estadual de contribuinte, ainda que existam indícios de irregularidade.

O contraditório diferido somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que fundamentado em elementos concretos e graves que justifiquem a medida.

A suspensão unilateral e automática de inscrição estadual, sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, juridicamente inadmissível
. [...]”
(TJMT – N.U 1034339-48.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 06/09/2025)

“[..] Tese de julgamento:

‘1. É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de empresa contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.
A suspensão da inscrição estadual como meio de coerção indireta para cobrança de tributo configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico
.’ [...]”
(TJMT – N.U 1037430-49.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Júnior, DJE 14/10/2025)

“[...] Tese de julgamento:

‘1.
A suspensão da inscrição estadual por suposta irregularidade fiscal, sem instauração de processo administrativo regular e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura sanção política e é vedada pelo ordenamento jurídico
.

2. É legítima a concessão de medida liminar para o restabelecimento da inscrição estadual, com o fim de assegurar a continuidade da atividade empresarial, enquanto não concluído processo administrativo que apure a regularidade fiscal do contribuinte.’ [...]”
(N.U 1027414-02.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, DJE 03/12/2025)

Ademais, não se pode perder de vista que a suspensão da inscrição estadual impede o exercício regular da atividade empresarial, impactando diretamente a emissão de documentos fiscais, contratos e transações comerciais,
violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica
, previstos nos artigos
1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo sentido, tem decidido que são inconstitucionais medidas fiscais que imponham restrições abusivas ao livre exercício da atividade econômica:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica.”
(STF, AgRg no RE com Agravo 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)

Dessa forma, a decisão liminar deferida pelo juízo de origem — ao determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa J B da Silva — mostra-se correta e em consonância com os precedentes desta Corte e do STF, devendo ser restabelecida.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
J B da Silva
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a liminar concedida no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026